Tribunal: TJMT
Processo: 1006927-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado n. 1006927-73.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Recorrente: VANESSA RODRIGUES OLIVEIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e VANESSA RODRIGUES OLIVEIRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de novembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO. DEVER DE REESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. DESATENDIMENTO AO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu a existência de danos morais em razão da demora no reestabelecimento da energia elétrica após o pagamento e solicitação realizada pela parte consumidora. Foi reconhecido direito ao recebimento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. A consumidora alega que o quantum indenizatório deve ser majorado.
3. Já a parte fornecedora sustenta que deve ser julgado improcedente a demanda, por ter a parte consumidora se tornada inadimplente, sendo devida a suspensão do fornecimento de energia.
4. A parte consumidora por motivos financeiros não conseguiu realizar o pagamento das faturas referente a novembro e dezembro de 2022 o que gerou a suspensão dos serviços em 24 de janeiro de 2023. Após a suspensão a parte consumidora realizou o pagamento das faturas em atraso (id. 182871748), ainda no dia 24/01/2023 e solicitou o reestabelecimento dos serviços (id. 182871751).
5. Os serviços foram reestabelecidos em 03/02/2023 – 10 (dez) dias após o pagamento e a solicitação de reestabelecimento.
6. Vejamos o disposto no art. 362 da resolução 414 da ANEEL.
“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:
I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;
II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;
III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;
IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e
V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
(...)
§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:
I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e
II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.”
7. Como se verifica a fornecedora não cumpriu com o regramento estabelecido na resolução da ANEEL, que determina o reestabelecimento em até 24 (vinte e quatro) horas.
8. Considerando que o serviço discutido tem natureza essencial, a suspensão por prazo maior que o previsto na legislação resulta em danos morais in re ipsa.
9. Assim sendo, havendo comprovação da falha na prestação de serviço, resta analisar o quantum fixado.
10. O montante fixado na origem, no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, resguarda equidade com parâmetros fixados por esta turma em casos análogos.
11. Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006927-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 053.778.751-84 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023